Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.” Assim, no arrolamento comum é desnecessário comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio objeto da transmissão.

2. A certidão positiva com efeito de negativa, por possuir os mesmos efeitos da certidão negativa (art. 206 c/c art. 205 do CTN), não impede a expedição do formal de partilha.

3. Tratando-se de débito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em decorrência do parcelamento, o ente distrital deve buscar as vias administrativas ou judiciais próprias para sua cobrança, não cabendo suspensão do feito.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.